Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA MINISTERIAL MOTIVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão de Juízo Criminal que indeferiu a remessa dos autos para reavaliação da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mantendo a persecução penal em curso e afastando a incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na recusa ministerial do ANPP e na ausência de controle jurisdicional do ato, especialmente diante de pedido de reavaliação formulado após a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP deve ser analisado e requerido na primeira oportunidade de manifestação após a vigência do art. 28-A do CPP, sendo inviável sua rediscussão quando já houve recusa expressa da proposta pelo acusado, configurando-se preclusão consumativa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a prática de atos processuais incompatíveis com a intenção de aderir ao acordo impede sua posterior postulação, em observância à boa-fé objetiva e à estabilidade processual.
5. O oferecimento do ANPP não constitui direito subjetivo da defesa, mas prerrogativa institucional do Ministério Público, cuja negativa – quando devidamente motivada – não pode ser substituída pelo Poder Judiciário.
6. No caso concreto, a recusa ministerial baseia-se em fundamentos idôneos relacionados à reprovabilidade da conduta e à ausência do requisito subjetivo da confissão formal e circunstancial, não havendo abusividade ou ilegalidade aptas a justificar intervenção judicial.
7. A revisão superveniente da pena pelo Superior Tribunal de Justiça não tem o condão de afastar a preclusão já operada nem de invalidar os fundamentos autônomos que embasaram a negativa de celebração do acordo.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913/DF; STJ, AgRg no AREsp n. 3.030.381/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 9/12/2025; TJDFT, Acórdão 2072637, 0741080-57.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 4/12/2025.